Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-52.2013.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001422-52.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ONOFRE DE JESUS - CPF: 206.052.261-72 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI N. 6.830/1980. ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. AUSÊNCIA DE DESPESAS SUPORTADAS PELA PARTE ADVERSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado nos autos de execução fiscal e o condenou ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

d
efinir se é cabível a condenação do
Ente Estatal
ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta por desistência, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:
1. O art. 39 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais. 2. A legislação estadual também assegura isenção
ao Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento de custas, despesas e emolumentos, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 3. A exceção legal relativa ao ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora demanda demonstração concreta de despesas processuais, circunstância não verificada nos autos.

IV. Dispositivo:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 2. A homologação da desistência da execução fiscal não afasta a prerrogativa legal de isenção da Fazenda Pública. 3. Inexistindo comprovação de despesas suportadas pela parte adversa, é indevida a condenação do ente estatal ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 39 da Lei n. 6.830/1980; art. 4º, I, da Lei n. 9.289/1996; art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U. 1000126-57.2022.8.11.0009, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. em 17/03/2026,
publ
. em 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que homologou o pedido de desistência do Ente Estadual, nos autos da Execução Fiscal n.
0001422-52.2013.8.11.0008
, condenando-o ao pagamento das custas processuais
.

Nas razões recursais, o
apelante sustenta que
a Lei Estadual n. 7.603/01 confere isenção ao Estado de Mato Grosso no que se refere ao pagamento de custas processuais e despesas processuais
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais
(Id.
372815896
).

Sem contrarrazões, consoante certidão
(Id.
372815899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença objurgada o magistrado de primeiro grau homologou a desistência postulada pelo Estado de Mato Grosso e o condenou ao pagamento das custas processuais decorrentes da Execução Fiscal n.
0001422-52.2013.8.11.0008
(Id.
372815890
).

Contudo, a Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre
a
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
, mais especificamente em seu art. 39, estabelece que:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Lei n. 9.289/1996:

Art. 4°
-
São isentos de pagamento de custas
:

I -
a
União,
os Estados
, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Some-se a isso, o disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001,
in
verbis
:

Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I -
o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
.

A jurisprudência desta Egrégia Corte não destoa desse entendimento. Vejamos:
O Estado e os Municípios são isentos do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001

(N.U 1000126-57.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)
(grifos meus).

Sendo assim, em observância à legislação que rege a matéria e à jurisprudência deste Sodalício,
não demonstrado quaisquer valores dispendidos pela parte vencedora,
faz-se necessária a reforma da sentença extintiva tão somente para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto
para reformar a sentença objurgada e afastar a condenação do Ente Estadual ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026